Tribunal: STF
Processo: HC 93275
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. VOTO DE DESEMPATE QUE DECIDIU
   REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO ENTRE DISPOSITIVO QUE DETERMINA A
   REDUÇÃO DE PENA-BASE E O RECÁLCULO DA SANÇÃO. MERO ERRO MATERIAL,
   QUE SE EVIDENCIA DO CONTEXTO DOS AUTOS E DA ELABORAÇÃO DO VOTO.
   ILEGALIDADE INEXISTENTE. WRIT CONHECIDO EM PARTE E DENEGADA A
   ORDEM NA PARTE CONHECIDA.
I - Voto de desempate em revisão
   criminal, na qual se pleiteava apenas a exclusão de circunstância
   legal agravante ou causa de aumento de pena.
II - A expressão
   "pena-base que fica também reduzida", contida no voto, configura
   evidente erro material, vez que se referia apenas à exclusão da
   agravante do art. 62, II, do CP.
III - Trecho do acórdão que,
   confrontado com todo o contexto dos autos e com o próprio voto
   divergente, não pode, por si só, beneficiar o agente.
IV -
   Pleito sobre as circunstâncias judiciais que não podem ser
   conhecidas por não terem sido objeto da decisão atacada.
V-
   Writ conhecido em parte e indeferida a ordem na parte conhecida.